Tribunal: STM
Processo: 7000109-28.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INIMPUTABILIDADE DA PACIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O Habeas Corpus é cabível para impugnar decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental, diante da ausência de previsão legal de recurso específico, desde que demonstrada manifesta ilegalidade. II – Para a instauração do incidente de insanidade mental, conforme disposto no art. 156 do CPPM, é necessário que haja dúvida razoável sobre a capacidade do acusado em entender o caráter ilícito da sua conduta, não bastando meras ilações genéricas extraídas da instrução criminal. III – Inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando devidamente fundamentada na ausência de elementos concretos que suscitem dúvida sobre a higidez mental do acusado. IV – A revelia do acusado, apesar das inúmeras tentativas de citação, impossibilita inferir o prejuízo decorrente da negativa da medida pleiteada e representa óbice adicional à instauração compulsória do incidente, considerado prova pericial constituída em favor da defesa. V – Ordem denegada. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000109-28.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DENEGAR A ORDEM, A FIM DE MANTER INCÓLUME A DECISÃO
PROLATADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000109-28.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ÉRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. INIMPUTABILIDADE DA PACIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL.
INEXISTÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – O Habeas Corpus é cabível para impugnar decisão que indefere pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, diante da ausência de previsão
legal de recurso específico, desde que demonstrada manifesta ilegalidade.
II – Para a instauração do incidente de insanidade mental, conforme disposto no
art. 156 do CPPM, é necessário que haja dúvida razoável sobre a capacidade do
acusado em entender o caráter ilícito da sua conduta, não bastando meras
ilações genéricas extraídas da instrução criminal.
III – Inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de instauração de
incidente de insanidade mental quando devidamente fundamentada na ausência
de elementos concretos que suscitem dúvida sobre a higidez mental do acusado.
IV – A revelia do acusado, apesar das inúmeras tentativas de citação,
impossibilita inferir o prejuízo decorrente da negativa da medida pleiteada e
representa óbice adicional à instauração compulsória do incidente, considerado
prova pericial constituída em favor da defesa.
V – Ordem denegada. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus, em denegar a ordem, a fim de
manter incólume a Decisão prolatada pelo órgão de origem.
Brasília, 24 de abril de 2025.
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor de Éryka Helena Carvalho de Campos, revel nos autos da
Ação Penal Militar (APM) 7000033-29.2024.7.10.0010.
Consta nos autos que, no dia 22.12.2023, a Paciente compareceu ao Posto
Médico da Guarnição de Teresina-PI (PMGu), com vistas a obter autorização para que seu
filho iniciasse tratamento sugerido por médico particular. Em consulta com a nutricionista do
PMGu, foi-lhe informado que seria necessário realizar alguns exames complementares, a fim
de verificar a pertinência do procedimento proposto.
Após essa informação, passou a ofender a profissional, valendo-se de palavras
depreciativas como, por exemplo, “médica insignificante”, “moleca”, “palhaça”, além de
afirmar que a denunciaria no Conselho Regional de Medicina (CRM). Foi necessária a
intervenção dos militares integrantes do Posto Médico com o intuito de fazer cessar a
discussão. A Chefe do PMGu, em uma tentativa de acalmar a Paciente, tornou-se igualmente
alvo das ofensas.
Diante disso, o Parquet castrense ofereceu Denúncia em 23.7.2024, pela prática
do crime previsto no art. 299, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal
Militar (CPM) - desacato a militar, a qual foi recebida em 31.7.2024.
Em que pesem as tentativas de citação da Paciente, inclusive mediante contato
com pessoas do seu núcleo familiar (irmão e mãe) e porteiros, os quais afirmaram que ela
reside no endereço apresentado, não se obteve êxito, o que ensejou a declaração de revelia da
Acusada em 1º.11.2024, com a nomeação da DPU como curadora especial.
A defesa da Paciente solicitou, em 28.1.2025, no curso da Audiência de
Instrução e Julgamento (AIJ), a realização de incidente de insanidade mental em virtude da
suposta dúvida sobre a imputabilidade penal da Acusada.
O interesse na realização do exame surgiu após a oitiva das testemunhas, as
quais foram uníssonas ao afirmarem que o filho da Paciente teria questionado a conduta de
sua mãe durante toda a discussão, o que nos leva a crer que não seria a primeira vez em que
ela se comportava de maneira desproporcional com a situação apresentada.
Após ouvir o Ministério Público Militar (MPM), o MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em Decisão de 10.2.2025, indeferiu o
pleito por entender que os argumentos apresentados pela defesa são de cunho meramente
especulativo, o que vai de encontro ao contido no art. 156 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em 24.2.2025, o órgão defensor requereu a desconsideração da Petição de
interposição do Recurso de Apelação retro, visto que oriunda de erro material interno da DPU
no encaminhamento do caso. O deferimento da mencionada Petição ocorreu em 26.2.2025.
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Habeas Corpus, em análise foi impetrado em 27.2.2025.
Recebidos os autos neste Gabinete, requisitei informações à autoridade coatora
e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM). Na oportunidade, reservei-
me ao exame da medida liminar após o recebimento das informações dessas autoridades.
Prestadas as informações pelo Juízo de primeira instância, esclareceu
que “indeferiu o requerimento do exame de insanidade mental na acusada, por não constar
nos autos qualquer elemento concreto capaz de pôr em dúvida a saúde mental da acusada,
estando, pois, o pedido lastreado em argumentos de cunho especulativo”.
A PGJM, em Parecer assinado pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha
da Silva, manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos:
Da leitura da norma aplicável constante no art. 156 do CPPM e da abalizada jurisprudência
sobre a temática, portanto, é possível inferir que a il. Defesa não logrou êxito em demonstrar
inequivocamente a necessidade de realização do incidente de insanidade mental da acusada.
Ademais, não se pode acolher a tese principal da defesa, sobretudo à míngua de elementos
concretos que suscitem dúvida fundada e razoável sobre a inimputabilidade penal da acusada.
Assim, nota-se que o Magistrado, de forma diligente e cautelosa, indeferiu a pretensão
defensiva circunscrito à norma de referência (art. 156 do CPPM) e a realidade dos autos.
(...) Ante o exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se o pedido de liminar, contudo, no
mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.
Em 14.3.2025, foi proferida Decisão referente ao pleito liminar, a qual restou
ementada da seguinte forma:
HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO.
DECISÃO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. AUSENTE. FUMUS
BONI IURIS. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ART. 156 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ESTADO DE REVELIA. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de deferimento do incidente de insanidade mental.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do Requerido, a
qual se procede mediante exame dos vetores deste tipo de decisão: o perigo na demora em se
conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
III – A ausência de elementos capazes de afirmar categoricamente o estado mental da
Paciente à época dos fatos, tais como laudo médico ou histórico psiquiátrico, impossibilita
observar eventual probabilidade do direito postulado. Conforme bem enuncia o já citado art.
156 do CPPM, o incidente em tela deve estar lastreado em dúvida razoável, e não em ilações
genéricas contidas na instrução criminal.
IV – Além disso, o estado de revelia da demanda impede afirmar, categoricamente, o prejuízo
decorrente do indeferimento da medida pleiteada. Em que pesem as diversas tentativas de
citação da Paciente, mesmo após contato com seu irmão e mãe, não foi possível trazê-la ao
processo e, assim, avaliar seu estado mental.
V – Pedido liminar indeferido.
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O Habeas Corpus foi impetrado com vistas a reformar a Decisão em que foi
indeferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental nos autos da APM
7000033-29.2024.7.10.0010, a que responde a Paciente pelo crime do art. 299, c/c art. 9º,
inciso III, alínea “b”, do CPM - desacato a militar.
A título de recorte histórico, cabe mencionar que o Habeas Corpus tem sua base
remota no direito romano, em que o cidadão podia reclamar a exibição do homem livre
detido ilegalmente por meio do chamado interdictum de libero homine exhibendo.
Porém, para a doutrina, sua origem e evolução ocorreram no Reino Unido,
remontando à Magna Carta, outorgada pelo Rei João Sem Terra, em 15 de junho de 1215.
Acerca do desenvolvimento da ação constitucional no citado país, que inclusive influenciou
na elaboração da Constituição norte-americana de 1776, Fernando Capez assim leciona:
Parte da doutrina, porém, aponta sua origem no Capítulo XXIX da Magna Carta, outorgada
pelo Rei João Sem Terra em 15 (ou 19) de junho de 1215. O art. 48 daquele diploma rezava
que: “Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade,
senão em virtude de julgamento por seus pares, de acordo com as leis do país”.
Sob Carlos I, que pretendia governar sem leis e sem nobreza, a campanha dos ingleses pela
liberdade recomeçou. Detestado por seu autoritarismo e arbitrariedade, chegou a impor certo
imposto geral e sistemático, denominado ship money, o que desencadeou uma série de
protestos da nobreza, repelidos com violência e prisões ilegais.
Essa situação perdurou até que o movimento de oposição determinou mais tarde a chamada
Petition of Rights (Petição de Direitos), uma declaração formal redigida por Thomas
Wentworth, onde foram reafirmadas as liberdades públicas fundamentais e o respeito às leis
de habeas corpus.
O rei viu-se forçado, afinal, a dar seu consentimento expresso à Petição, em 7 de junho de
1628, o que foi uma grande conquista em defesa dos direitos individuais.
Contudo, mesmo depois da Petição de Direitos, as ordens de habeas corpus eram denegadas a
todo momento, ou, o que era ainda pior, simplesmente desobedecidas. As reivindicações
libertárias continuaram, e, em 1679, já sob o reinado de Carlos II, surge o Habeas Corpus
Act, consagrando-se o writ of habeas corpus, como remédio eficaz para a soltura de pessoa
ilegalmente presa ou detida.
Por meio do writ of habeas corpus, a pessoa que estivesse sofrendo uma restrição à sua
liberdade podia pedir ao juiz a expedição de uma ordem, a fim de que o responsável pela
ilegal detenção a apresentasse para se constatar a legitimidade do encarceramento. O writ,
entretanto, limitava-se a atender pessoas acusadas de crime, não tendo aplicação para os
demais casos de prisão ilegal.
As leis inglesas, desde a Magna Carta até o Habeas corpus Act, serviram de base à
Constituição dos Estados Unidos da América, em 1778, a qual, no seu art. I, seção 9, referiu-
se ao habeas corpus, dizendo que essa garantia só poderia ser suspensa para assegurar a
segurança pública, no caso de rebelião interna ou invasão.
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1789, foi incluído na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Em 1816, surgiu outro Habeas corpus Act, ampliando o anterior e alcançando qualquer
ofensa à liberdade dos indivíduos, ainda que não acusados de qualquer crime. (Capez,
Fernando. Curso de Processo Penal - 31ª Edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024, p. 522)
Já no Brasil, o habeas corpus foi previsto, pela primeira vez, com a
promulgação do Código de Processo Criminal em 1832, em seu art. 340, com a seguinte
redação:
Todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em
sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor.
Consoante a doutrina, a Constituição do Império não previa de forma expressa
o HC. A propósito:
Para Pontes de Miranda, o habeas corpus já constava implicitamente no direito pátrio, desde
a Constituição Imperial de 1824, que, em seu art. 179, § 8º, preceituava que: “Ninguém será
preso, sem culpa formada, exceto nos casos declarados em lei; e nestes, dentro do prazo de 24
horas, contadas da entrada na prisão, sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas
aos lugares da residência do juiz, e, nos lugares remotos, dentro de um prazo razoável, que a
lei marcará, atenta à extensão do território, o juiz por uma nota por ele assinada, fará constar
ao réu o motivo da prisão, os nomes de seu acusador e os das testemunhas, havendo-
as. (Capez, op. cit., p. 522)
Somente com a Constituição Republicana de 1891, o habeas corpus foi citado
expressamente em texto constitucional, especificamente no art. 72, § 22, nos seguintes
termos:
Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de
sofrer violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder.
A reforma constitucional de 1926 superou a clássica doutrina de Ruy Barbosa
acerca do HC, segundo a qual o instrumento processual em destaque era utilizado para a
defesa de qualquer direito. Esse marco histórico instituiu a tutela exclusiva da liberdade
ambulatória. O art. 72, § 22, após a reforma, passou a dispor: “Dar-se-á habeas corpus
sempre que alguém sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal na sua
liberdade de locomoção”.
Com a Constituição de 1934 foi novamente suprimida a expressão
“locomoção”, visto que o art. 113, inciso XXIII, assim dispunha “(...) violência ou coação em
sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder”. Entretanto, antes que se iniciasse nova
discussão, o mesmo art. 113, em seu inciso XXXIII, criou o instituto do mandado de
segurança, com finalidade residual.
Observa-se que as Constituições que se seguiram, 1946, 1967 e 1988, todas
mantiveram o habeas corpus restrito à tutela da liberdade de ir e vir.
A atual disposição constitucional a respeito do HC encontra-se no art. 5°, inciso
LXVIII, o qual prevê: “Conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.”
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, cabe mencionar que a história do habeas corpus no Brasil revela
influência do Superior Tribunal Militar. Isso porque foi um Ministro da Corte, o então
Almirante de Esquadra José Espíndola, quem concedeu a primeira liminar em HC no país,
momento em que o pedido foi analisado de forma urgente antes de seu mérito (HC
27/27.200- Estado de Guanabara), em 31 de agosto de 1964 (Fonte: Disponível
em:
https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/5596-legado-ao-
judiciario-primeira-liminar-em-habeas-corpus-no-brasil-foi-dada-no-superior-tribunal-
militar em 27.3.2025).
Na espécie, em juízo de admissibilidade sobre o cabimento do habeas corpus,
tem-se que, diante da impossibilidade de interposição de recurso referente à decisão que
indefere o pedido de incidente de insanidade mental por ausência de previsão expressa,
admite-se a impetração de HC como instrumento processual, desde que esteja presente o
requisito da manifesta ilegalidade.
A propósito, Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento
jurisdicional que decida incidente de insanidade mental (art. 149-154 do CPP).
Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita
se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar decisão sobre incidente de
insanidade mental.
Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, não é possível a aplicação de interpretação
analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em sentido estrito
interposto na origem não deveria ter sido conhecido.
(STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.699.071/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4.9.2018).
Com base nesse julgado acima ementado, cabe o seguimento deste Habeas
Corpus. No entanto, com relação ao mérito, não se vislumbra a alegada ilegalidade, a
impossibilitar a concessão da ordem pleiteada.
No caso, a DPU requereu a produção da prova pericial e a instauração do
incidente de insanidade mental no curso da AIJ, após testemunhas relatarem que o filho da
Paciente, durante a discussão, questionou o comportamento desproporcional de sua genitora,
bem como afirmou que não era a primeira vez em que ela teria agido daquela forma.
O Juízo a quo indeferiu esse requerimento por entender que os argumentos
apresentados pela defesa são de cunho meramente especulativo, o que vai de encontro ao
contido no art. 156 do CPPM, que exige, no mínimo, dúvida razoável acerca da
imputabilidade penal.
Quanto ao ponto, transcrevo trecho da fundamentação apresentada pelo Juízo de
origem:
Nesse jaez, a própria redação do art. 156 do CPPM exige expressamente a presença
de “dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado”, ou seja, indícios, ainda que
mínimos, de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à necessidade de
elementos concretos que suscitem dúvidas sobre a higidez mental do(a)(s) acusado(a)(s), não
sendo suficiente a mera alegação genérica de comportamento agressivo ou desproporcional,
vejamos:
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) I. Preliminar de nulidade processual suscitada pela DPU, sob o fundamento de
cerceamento de defesa, bem como da violação da ampla defesa e do contraditório. Inexiste,
nos autos, dúvida razoável sobre a higidez mental do Réu a ponto de justificar a instauração
do incidente de insanidade mental. Rejeitada. Decisão por unanimidade. (...)” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000141-67.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação:
18/09/2024) (Grifou-se)
“(...) 1. Para a instauração do incidente de insanidade mental não basta o simples
requerimento; a Defesa deve trazer aos autos elementos que gerem dúvida quanto à higidez
mental da acusada. (...) (Pet 12287 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2024
PUBLIC 07-10-2024) (Grifou-se)
“(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de instauração do incidente
de insanidade mental, sem a apresentação de provas concretas que suscitem dúvidas sobre a
higidez mental dos acusados, configura cerceamento de defesa e ilegalidade. 4. O juízo de
origem afastou a alegada nulidade, pois a defesa não apresentou provas suficientes para
suscitar dúvidas sobre a sanidade mental dos acusados, sendo que os réus, ora agravantes,
demonstraram consciência de seus atos durante os interrogatórios. 5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instauração do incidente de
insanidade mental só é imperiosa quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do
acusado, o que não se verificou no caso. (...) (AgRg no HC n. 943.585/GO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (Grifou-
se)
Neste ponto, não constam dos autos qualquer elemento concreto que seja apto a pôr em
dúvida a saúde mental da acusada. Muito pelo contrário, a testemunha 1ª Tenente ALINE DE
JESUS FONTINELI SOUSA, que estava presente durante o atendimento à acusada, foi
expressa ao afirmar que só houve alteração de comportamento, quando a ofendida solicitou
que a ré apresentasse laudo complementar exarado por especialista sobre a situação do seu
filho. Ou seja, a alteração ocorreu apenas ao ser negado o pedido, parecendo mais um
comportamento de algumas pessoas quando não veem sua solicitação atendida de pronto.
Não bastasse isto, é de bom alvitre destacar que, durante as tentativas de citação, os Oficiais
de Justiça desta circunscrição tiveram contato com familiares da acusada, Sr. AUGUSTO
(irmão) e Sra. SÔNIA (genitora), sem que houvesse qualquer informação capaz de indicar
eventual inimputabilidade por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado da Sra. ÉrRYKA HELENA CARVALHO DE CAMPOS.
Noutro mote, não se pode perder de vista que, na esteira da jurisprudências do STF (HC
130.078/RJ), o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa
e, por este motivo, não pode ser determinada compulsoriamente.
Aliás, esta é a norma extraída do art. 10, parágrafo único, da Resolução n. 487/2023 do CNJ,
que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e
diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e a Lei n. 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas
de segurança, a qual aduz:
“Art. 10, Parágrafo único. Considerando que o incidente de insanidade mental que subsidiará
a autoridade judicial na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu é prova pericial
constituída em favor da defesa, não é possível determiná-la compulsoriamente em caso de
oposição desta.” (Grifou-se)
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, considerando que a acusada é revel, apesar das inúmeras tentativas de citação, seja
por meio telefônico ou pessoal, não se pode presumir seu interesse pessoal na realização da
perícia.
Por fim, deve-se pontuar que as tentativas frustradas de notificação da acusada ocorrem
desde a fase pré-processual.
Ex positis, conclui-se que o pleito apresentado pela Defesa lastreia-se em argumentos de
cunho especulativo; carecendo, portanto, de fundamentações baseadas em fatos concretos,
com viabilidade para justificar a realização do exame pericial pleiteado.
Isto posto, e por tudo mais que consta dos autos, INDEFIRO o requerimento defensivo para
realização de exame de insanidade mental na acusada, o que faço com fundamento no art. 156
do CPPM, contrario senso. (Grifo nosso).
Além do mais, em nosso ordenamento jurídico, vigora o sistema de livre
convicção ou persuasão racional, no qual o juiz tem liberdade para formar a sua decisão, não
a tarifação legal de valores probatórios. No entanto, essa liberdade não é absoluta, sendo
necessária a devida fundamentação. Por isso, a doutrina aponta a adoção, pelo ordenamento
jurídico brasileiro, do sistema da convicção motivada das decisões judiciais.
Com base no trecho decisório acima transcrito, observa-se que o juiz
fundamentou as razões que lastrearam o indeferimento da prova pericial requerida, não sendo
possível afirmar a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que pudesse justificar
a concessão da ordem.
Para que seja instaurado o incidente de insanidade mental, conforme
expressamente disposto na lei, em especial no art. 156 do CPPM, é preciso que haja dúvida
razoável sobre a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito da sua conduta. Isso o
Juízo de primeira instância, responsável pela análise do contexto fático-probatório, descartou
de pronto.
Conforme enuncia o já citado art. 156 do CPPM, o incidente em tela deve estar
lastreado em dúvida razoável, e não em ilações genéricas contidas na instrução criminal.
Ademais, a revelia impossibilita inferir o prejuízo decorrente da negativa da
medida pleiteada. Em que pesem as diversas tentativas de citação, mesmo após contato com o
irmão e a mãe da Paciente, não foi possível trazê-la para ser interrogada nos autos do
processo, para que se pudesse averiguar, minimamente, o cabimento da produção de perícia
sobre a sua imputabilidade.
Em sintonia com esse entendimento, esta Corte considera ser possível o
indeferimento da produção da prova em exame nos casos em que não restou demonstrada a
dúvida razoável acerca da imputabilidade do paciente. Vejamos:
HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU BEM FUNDAMENTADA, COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. ADEMAIS, A VIA
ELEITA NÃO COMPORTA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO
STF, STJ E DO STM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UNÂNIME. O
Impetrante alega constrangimento ilegal por parte do Juiz-Auditor que indeferiu o pedido
defensivo de instauração de incidente de insanidade mental nos autos da Ação Penal Militar a
que responde o paciente, por fatos que, em tese, configuram a prática delitiva do art. 290 do
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM. Não há qualquer ilegalidade quando o indeferimento do pedido esteia-se no argumento
de ausência de elemento de convicção apto a justificar dúvida sobre a higidez mental do
Acusado. Decisão impugnada bem fundamentada, com amparo na prova dos autos, não
produz qualquer teratologia ou absurdo passível de concessão da ordem. É cediço que não se
configura cerceamento de defesa quando a decisão que indefere a diligência é suficientemente
motivada, como no caso. Veja-se, ainda, que a via eleita pela Defesa não comporta o
revolvimento de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça e deste Superior Tribunal Militar. O Juízo de primeiro grau não está
obrigado a deferir o pedido de realização de exame de sanidade mental se não há dúvida
acerca da imputabilidade do Réu. A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona em
rejeitar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame de sanidade
mental em tais casos. Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo
presente Habeas Corpus, posto que ausente qualquer arbitrariedade na Decisão impetrada.
Denegada a Ordem. Unânime. (STM. HC 0000153-50.2017.7.00.0000. Rel. Min. Marcus
Vinícius de Oliveira dos Santos. Julgado em 24.8.2017. Publicado em 6.9.2017; grifo nosso).
Em sentido análogo, segue jurisprudência pacífica do STJ:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA ASCENDÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. INCLUSÃO NA LISTA DE
DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA
RAZOÁVEL
SOBRE
A
IMPUTABILIDADE. DECISÃO, QUE NEGOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado
em favor de paciente acusado da prática de estupro de vulnerável majorado pela ascendência
(art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), contra decisão que manteve a prisão preventiva
e indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental. (...) 5. Para a instauração do
incidente de insanidade mental, o art. 149 do CPP exige a existência de dúvida razoável sobre
a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito da conduta. No caso, as instâncias
ordinárias concluíram, de forma fundamentada, pela ausência de elementos concretos que
indiquem comprometimento da higidez mental do paciente. 6. A jurisprudência do STJ é
pacífica ao afirmar que a realização de exame de insanidade mental não é automática ou
obrigatória, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade
do acusado, o que não está configurado nos autos. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício ou por meio do habeas
corpus, para a revogação da prisão ou instauração do incidente. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 955.027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 12.2.2025, DJe de 17.2.2025; grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO
DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE
INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. INDEFERIMENTO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A realização do exame de
insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca
da higidez mental do acusado para o seu deferimento. 2. A alegação de dependência química
de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do
exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de
discricionariedade motivada do Magistrado. 3. No caso, as instâncias ordinárias firmaram
entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos
indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação
comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico. Para modificar tal
conclusão, seria necessário o aprofundado reexame do acervo probatório da ação penal,
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 895.926/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.5.2024, DJe de 15.5.2024; grifo nosso).
Ressalta-se que, em razão da peculiar natureza processual do habeas corpus, é
vedada a dilação probatória, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a veracidade de
suas afirmações mediante prova pré-constituída, o que, de fato, não ocorreu no caso concreto.
A propósito:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ALEGAÇÃO. DEFESA. ACUSADO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AGENTE DELITIVO NO CRIME PREVISTO NO
ART. 320 DO CPM. TESE NÃO ACATADA. AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO. TESE INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. 1- No juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
Impetrante, parte legítima, apontou eventual ameaça de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade
legitimada e competente. Assim, quando se adentra os motivos da alegada ameaça, já se está a
analisar o próprio mérito do pedido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade.
2- É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou
a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais
que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante
ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o
conhecimento excepcional do remédio heroico. 3- Consoante se extrai do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só
se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii)
presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 4- Descabe a alegação
defensiva de que a civil não pode praticar o crime constante do art. 320 do CPM porque as
teses apresentadas pelo Impetrante serão apuradas no curso da instrução criminal já em
andamento, não sendo cabível, por meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de
forma antecipada, pois demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e,
portanto, incabível em sede de análise deste writ. 5- Via de regra, o magistrado de primeira
instância não pode proceder à eventual emendatio libelli por ocasião do recebimento da
denúncia. Portanto, sequer houve momento aprofundado e oportuno de pronuncionamento por
parte do estado-juiz a respeito do mérito da demanda. Habeas Corpus conhecido e denegado.
Decisão por unanimidade. (STM. HC 7000371-12.2024.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 5.9.2024. Publicado em 17.10.2024; grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, de
denegar a ordem, a fim de manter incólume a Decisão prolatada pelo órgão de origem.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370597v18 e do código CRC c04ea8f4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 08/05/2025, às 14:57:04
7000109-28.2025.7.00.0000
40001370597 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR